Tribunal: STF
Processo: HC 230304
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 1º/7/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois teria esquecido uma bolsa com cerca de 1,2 kg de maconha em uma estação de metrô e, quando se dirigiu aos seguranças para recuperá-la, a droga foi identificada, desencadeando a atuação policial. 



    Os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos autorizadores de prisão preventiva, referindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade e bons antecedentes.



    Requerem “o deferimento da medida liminar, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entender cabíveis, até o julgamento do mérito do presente writ”.



    No recesso forense, em 14/07/23, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.



    Em 18/7/2023, a Procuradoria-Geral da República deu-se por ciente da decisão.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada nesta impetração:



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar."



    (...)



    A decisão liminar na origem assim fundamentou a manutenção da prisão cautelar:



    Confrontado com as imagens, Lucas acabou admitindo ser o responsável pela bolsa, e disse que levaria toda aquela droga, cerca de 1,2 Kg de maconha ao Rio de Janeiro, para consumo pessoal (fls. 02/04). 



    [...] No interior da bolsa havia grande quantidade de maconha em diversas variações, sendo que parte estava fracionada e outra parte menor em tabletes prensados. Novamente indagado, diante das imagens, ele admitiu a propriedade, argumentando ser para consumo pessoal, que a levaria para o Rio de Janeiro (fls. 12/13 dos autos originários). 



    [...] Aproveitou a oportunidade para tirar férias e fazer acampamentos, período no qual iria consumir maconha, como costuma fazer. Afirmou ser viciado há doze anos, consumindo cerca de doze cigarros de maconha ao dia. Contou que havia encomendado anteriormente cerca de um quilo e trezentos de maconha em diversas variações, como skunk e haxixe. Pagou R$ 2.000,00 pela droga, que adquiriu na noite anterior. Consumiria a droga ao longo de três meses, que é o período que pretendia passar em féria no Rio de Janeiro. 



    [...] Destaco que o paciente se encontra preso preventivamente pela acusação de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo. Embora primário e de bons antecedentes, Lucas foi preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes (1,2kg de maconha), fato que reforça os indícios de autoria do possível crime. Trata-se de fatores indicativos da necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício, especialmente de forma monocrática. 



    [...] Logo, a manutenção da prisão preventiva do acusado não se apresenta como ilegal ou desproporcional, pois os requisitos estão presentes e sua custódia cautelar atende aos interesses da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. Nesse momento, não há justificativa para a pretendida concessão monocrática da liberdade provisória, tampouco para aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, cassada a liminar deferida anteriormente nestes autos.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente